Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-74.2021.8.11.0012
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000618-74.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WEVERTON LEAO ARANTES - CPF: 970.261.901-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDO GOMES DE SOUZA - CPF: 724.326.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA SANDRA SANTOS SILVA - CPF: 955.304.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZENIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 474.558.291-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA DA ROCHA CARDOSO - CPF: 848.396.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE WOICIECHOWSKI CUNHA - CPF: 042.129.521-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE RODRIGUES GOMES - CPF: 027.725.081-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE DANO E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PATRIMÔNIO COMUM. POSSE EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos delitos previstos no art. 163 do Código Penal (dano) e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato), em regime aberto, com incidência de agravante (art. 61, II, “f”, CP), diante de episódio de violência doméstica, em que o apelante, embriagado, danificou motocicleta e agrediu a ex-companheira. A defesa sustentou, em síntese, a atipicidade da conduta de dano por inexistência de “coisa alheia” (bem comum) e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória quanto a ambos os delitos.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta relativa ao crime de dano é atípica em razão da suposta copropriedade do bem; (ii) apurar se há insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade dos crimes de dano e vias de fato, de modo a ensejar absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III. Razões de decidir:

1. A propriedade exclusiva da vítima sobre o bem danificado – motocicleta Honda Biz –, demonstrada pela documentação e corroborada pelos depoimentos da própria vítima, da avó e do apelante, afasta a alegação de inexistência de “coisa alheia”.

2. Ainda que se tratasse de bem comum, a jurisprudência admite a tipificação penal quando o bem está sob posse ou uso exclusivo da vítima, notadamente em contexto de violência doméstica, como no caso.

3. O conjunto probatório evidencia que o dano foi intencional e praticado com ânimo de retaliação no contexto de discussão conjugal, estando a materialidade comprovada por relatório administrativo (Id. 323051386) e boletim de ocorrência (Id. 323051385), além da confissão do réu.

4. Quanto à contravenção penal de vias de fato, a vítima relatou agressões e empurrões, compatíveis com o cenário de violência doméstica, sendo confirmadas por testemunhas e pela própria admissão do réu, o que justifica a manutenção da condenação.

5. A tese de legítima defesa é inviável diante do contexto probatório que evidencia reação desproporcional do apelante à negativa da vítima em permitir a condução da motocicleta, notadamente pelo estado de embriaguez dele.

6. Em delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de vínculo afetivo ou casamento entre agressor e vítima não descaracteriza a “coisa alheia” para fins de tipificação do crime de dano, quando o bem está em posse exclusiva da vítima. 2. A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados sob violência doméstica, possui valor probatório relevante, sobretudo quando corroborada por confissão e testemunhos policiais”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 163,
caput
, e 61, II, “f”, do CP; art. 21, do DL n. 3.688/41; art. 386, III e VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/02/2024; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.475132-7/001, Rel. Des. (a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, j. em 04/06/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WEVERTON LEÃO ARANTES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando-o pela prática dos delitos tipificados no
art. 21 do Decreto-Lei n. 3688/1941 e do art. 163 do Código Penal, ambos com a incidência da agravante do art. 61, inc. II, alínea "f", do Código penal, na forma do art. 69 do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
e
10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
(Id. 323051934).

Irresignada, a defesa almeja, em síntese, o reconhecimento da atipicidade material da conduta em relação ao delito de dano (art. 163 CP), sob a alegação de ausência do elemento objetivo do tipo "coisa alheia", porquanto a motoneta danificada seria patrimônio comum do ex-casal, pleiteando, por conseguinte, a absolvição do apelante nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas em relação a ambos os crimes (dano e vias de fato), argumentando a fragilidade dos relatos da vítima, a ausência de laudo pericial ou fotografia que comprovem a destruição/deterioração do bem, e a tese de que o apelante teria agido em legítima defesa no tocante às vias de fato (Id. 323051953).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 323051959).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 324239355).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

1.

Da atipicidade material da conduta quanto ao crime de dano (ausência de "coisa alheia"):

A defesa sustenta, como tese principal, a atipicidade da conduta relativa ao delito de dano (art. 163 CP), alegando que a motoneta Honda Biz, objeto da deterioração, pertencia ao patrimônio comum do casal, o que afastaria o elemento normativo do tipo "coisa alheia".

Apesar do zelo da Defensoria Pública, esta Corte de Justiça não vislumbra prosperidade no pleito.

Em primeiro lugar, a alegação fática de que se tratava de um bem comum é veementemente infirmada pelo conjunto probatório.

Tanto na fase investigativa quanto em juízo, restou incontroverso que o veículo, embora usado por ambos, era de propriedade da vítima V. R. G. A própria vítima afirmou, em ambas as etapas, que a motoneta estava em seu nome e foi um presente do apelante, conforme se verifica de suas declarações prestadas em juízo:

Juíza
: Que que a senhora se lembra desse dia? O que que aconteceu?

Vítima
: Ai, eu não tenho muita lembrança depois disso eu tive problema de AVC, né? Aí esqueci muita coisa.

Juíza
: Entendi. Vocês tinham ido beber na casa da sua avó e aí um desentendimento.

Vítima
: Sim. Eu lembro mais ou menos dessa parte. Começou na nós bebendo lá em família, né? Aí teve uns desentendimentos lá entre eu e ele, a gente já tava brigando, né, de agressões que já tava já passando dos limites, né?

Juíza
: Entendi. Mas ele causou alguma lesão à senhora?

Vítima
: Não tô lembrada mais dessa parte. Acho que não. Acho que não aconteceu nada disso não.

Juíza
: E a questão da Honda Biz que teria danificado o farol da moto, senhora se recorda?

Vítima
: Essa parte eu lembro, ele quebrou, né, algumas partes da moto. Foi isso aí, né?

Juíza
: E atualmente a senhora tem contato com ele?

Vítima
: Não, hoje eu tô casada, né? Tem tempo já isso. E eu tô casada.

Juíza
: Não teve mais nenhum problema depois desse episódio.

(...).

Promotor
: Nessa época aqui,
V. R. G.
, você convivia quanto tempo com o Weverton?

Vítima
: 8 meses, assim, se eu não tiver enganada.

Promotor
: Você mencionou que na época que vocês estavam tendo muitas brigas. Isso tem tinha algum, tinha algum motivo específico para essas brigas? Era desentendimento,

Vítima
: Era briga desentendimento mesmo de um casal, né? Como coisa que é um pouco meio normal. Mas aí depois desse tempo aí, aí a gente se separou de vez mesmo. Já tem um tempão que eu nem via ele mais.

Promotor
: No caso, você morava próximo lá, vocês moravam próximo lá da sua avó, Divina. Qual que era a distância? Era uma casa vizinha, uma casa bem próxima.

Vítima
: Isso. Era rua atrás da casa dela. Atrás.

Promotor
: Entendi. Me diz uma coisa, acerca dessa moto, foi o Weverton que deu pra senhora?

Vítima
: Sim, foi ele que me deu.

Promotor
: É? Mas aí no caso tava no seu nome.

Vítima
: Sim.

Promotor
: E ele fazia uso ou era sua senhora que usava?

Vítima
: Para nós dois. Nós morava junto. O uso era para nós dois.

Promotor
: Perguntei se ele tinha às vezes uma outra moto, ficava só com a senhora.

Vítima
: Não, era só essa mesmo.

Promotor
: Sobre problema de agressão. Fora esse fato aqui que tá noticiado aqui no nesse dia que aconteceu, vocês tinha problemas anteriores de agressão, de ameaça ou foi a primeira vez que aconteceu foi nesse dia?

Vítima
: A primeira vez foi esse dia. Teve nenhum outro problema não.

Promotor
: A senhora mencionou que teve um problema com AVC que a senhora quando a foi ouvida na delegacia, a senhora mencionou que teve um episódio que ele teria empurrado a senhora, a senhora teria caído em cima da sua filha. Isso de fato aconteceu, a senhora lembra?

Vítima
: Não lembro. Dessa parte eu já não lembro.

Promotor
: Perfeito. Nesse dia em que os fatos estão teria acontecido esse episódio então da moto que a senhora mencionou se recordar. A senhora, vocês estavam na casa da sua avó ou estavam na casa de vocês?

Vítima
: Na minha avó lá. Nós estava lá entre família mesmo.

Promotor
: Na casa da sua avó?

Vítima
: Isso.

Promotor
: Uhum. Teve almoço nesse dia?

Vítima
: Eu acho que foi janta. Foi um jantar.

Promotor
: E teve consumo de bebida alcoólica?

Vítima
: Sim.

Promotor
: Você, tanto você como Weverton fizeram consumo de bebida alcoólica?

Vítima
: Sim. Lá todo mundo tava tomando, toda a família.

Promotor
: Esse consumo, podemos dizer que foi exagerado ou foi normal?

Vítima
: Normal.

Promotor
: O que que motivou aqui o desentendimento entre vocês foi o fato de o Weverton querer sair com essa moto e tá embriagado?

Vítima
: Eu acho que foi mais ou menos isso aí.

Promotor
: Que que a senhora se lembra assim espontaneamente recordando aqui do dia desse fato? Que que teria motivado aqui esse entrevero de vocês?

Vítima
: Eu acho que ele queria sair nela. Aí foi quando começou a discussão. Acho que foi isso.

Promotor
: Mas então foi porque ele queria sair com a moto e a senhora não tava concordando.

Vítima
: É, acho que foi isso.

Promotor
: Não, não, não. A senhora acha? É isso?

Vítima
: Bom, como eu não tenho recordação disso, eu não vou afirmar, né?

Promotor
: Mas no caso, como que se deu isso? Foi dentro da casa, foi fora da casa? Que que a senhora se lembra? A senhora impediu ele sair com a moto? Como que como que ocorreu exatamente esse conflito entre vocês?

Vítima
: Foi na porta da casa da minha voz e mais na rua, né? Bem na porta mesmo, no finalzinho do terreiro na rua.

Promotor
: Uhum. O que que aconteceu exatamente?

Vítima
: Aí eu me lembro que a gente começou a discutir, ele começou a dar soco na moto, jogou a moto no chão, começou arrancar, né, as coisas e eu gritava, pedia para ele parar. Aí parece que ele queria sair, então não tem muita recordação. Aí foi criando aquela confusão toda, né?

Promotor
: O contexto em que ele teria dado socos na moto, ele tava agressivo com a senhora, ele ameaçava a senhora? Como que como que se deu esse contexto dele então danificar a moto com soco?

Vítima
: Eu acho que ele ficou nervoso porque eu não queria deixar ele sair. Aí, foi quando ele ficou, acho que partiu para esse Mas agressivo não, que não tava agressivo não, não tem muita lembrança.

Promotor
: Pelo que a senhora declarou na delegacia, a senhora mencionou que sugeriu, a senhora pediu ao Weverton que deixasse a moto ali e fosse embora a pé, mesmo porque moram próximos e também pelo fato dele aparentar estar embriagado.

Vítima
: Uhum.

Promotor
: A senhora continua dizendo isso, que o Weverton não aceitou a sugestão da declarante e passou a agredi-la, ou seja, a senhora com socos na altura da cabeça, não satisfeito, a empurrou em cima da moto e passou a desferir chutes contra ela. Diante aqui dessa narrativa aqui apresentada pela senhora sobre os fatos, a senhora consegue se recordar que que aconteceu?

Vítima
: Foi isso mesmo. É exatamente isso. Exatamente isso.

Promotor
: Mas ele então antes dele desferir socos aqui contra a moto, ele desferiu socos na senhora mesmo.

Vítima
: Foi.

Promotor
: E acertou a senhora?

Vítima
: Ah, eu acredito que sim, porque eu não lembro muito que a gente tava bebendo, né? Mas eu lembro que eu caí em cima da minha filha. Foi, acho que foi só um empurrão mesmo.

Promotor
: É, mas me diz uma coisa, essa questão do você ter caído em cima da sua filha, foi nesse dia ou foi em data anterior?

Vítima
: Eu acho que foi nesse dia mesmo, né?

Promotor
: É porque na declaração da senhora aqui não consta que seria esse dia. A senhora teria caído, mas sobre o dia, no caso foi à noite, umas 23:30, meia-noite mais ou menos que ele teria desferido foi nesse contexto, desferido soco, empurrão contra a senhora.

Vítima
: Sim.

Promotor
: A senhora caiu em cima da moto.

Vítima
: Uhum.

Promotor
: Ele chegou, o Weverton chegou a jogar a moto no chão.

Vítima
: Sim.

Promotor
: No caso, ela caiu onde, a senhora se lembra? Se foi na rua, se vocês estavam na rua, estavam na calçada, estavam dentro da casa aqui da dona Divina.

Vítima
: Ele só empurrou, caiu para lá assim, tipo, jogou, né? Mas ele, com a mão mesmo ele fez, né? Só empurrou para lá.

Promotor
: Hum. Mas a moto caiu?

Vítima
: Sim.

Promotor
: E danificou nesse momento?

Vítima
: Já tava danificada, né? Que ele tinha socado o murro. Aí ele empurrou para lá. Acho que desistiu, empurrou para lá, deixou quieto.

Promotor
: A senhora lembra dos danos que foram causados na moto?

Vítima
: Acho que é o painel. Acho que só o painel.

Promotor
: E a senhora, a senhora não ficou com nenhuma marca aparente de agressão?

Vítima
: Não, senhor.

Promotor
: Além de você e do Weverton, V. R. G., tinha mais alguém presenciando nesse momento ou alguém chegou depois?

Vítima
: Olha que tava era só minha avó. Eu me lembro é só de minha avó. A gente só tava, acho que já tinha ido todo mundo embora, né? E neste momento só ficou lá eu e minha avó.

Promotor
: Mas assim, a senhora diz dentro da casa ou onde a confusão aconteceu?

Vítima
: Onde a confusão aconteceu foi fora da casa, no terreiro lá na porta da rua.

Promotor
: A senhora chegou a agredir o Weverton?

Vítima
: Ah, eu acredito que não.

Promotor
: Acerca da moto, as avarias, os danos causados na moto foram consertados?

Vítima
: Foram consertados. Ele pagou integralmente.

Promotor
: E depois desse episódio, vocês já separaram ou continuaram convivendo depois que houve a separação?

Vítima
: A gente conviveu acho que um mês e pouquinho, depois não separou, mas já tá com uns seis, cinco anos por aí que a gente tá, cada um seguiu a sua trajetória.

Promotor
: Entendi. A senhora falou que tinha uma filha (...).

Vítima
: Mas é de outro pai, né? Eu

Promotor
: Ah, isso, isso que eu ia perguntar. É uma filha comum ou se é uma filha que só da senhora.

Vítima
: Ela é filha do pai dela, mora em Água. Eu não tenho nenhuma com ele não.

Promotor
: Só complementar aqui alguns pontos. O Weverton ficou bravo com a senhora porque a senhora escondeu a chave da moto?

Vítima
: Foi.

Promotor
: A senhora chegou a tomar a moto dele?

Vítima
: Tentei, né, mas não consegui não. Foi quando começou a quebrar, né? As a moto. Aí foi até que largou para lá, né? Aí chegou os policiais.

Promotor
: E quantos socos que ele deu na moto, a senhora lembra? Se foram vários, foi um ou dois?

Vítima
: Acho que uns três, quatro por aí.

Promotor
: A senhora chegou, a senhora disse que não lembra de ter agredido ele, mas a senhora lembra de ter pego um tijolo para acertar nele?

Vítima
: Ah, eu não lembro se eu peguei, eu lembro não.

Defesa:
O Ministério Público, acho que perguntou, mas o dano da moto foi consertado pelo Weverton?

Vítima
: Sim.

Defesa
: Você lembra se foi logo depois ali dos fatos, já no mês seguinte?

Vítima
: Foi logo depois. Ele já levou para arrumar (...) (Id. 323051930).

Corroborando tal narrativa, a avó da vítima,
DIVINA DA ROCHA CARDOSO
, afirmou em juízo que presenciou uma briga entre o casal, que envolvia um desentendimento sobre a moto, uma Biz. Ela explicou que o homem, embora nervoso, não bateu nela, mas a segurou para impedir que ela o agredisse com uma pedra. Eles estavam bebendo, primeiro na casa dele, depois na casa de Divina. O apelante queria pegar a moto, mas a vítima não deixou, o que causou o conflito. A vítima, então, escondeu a chave da moto para evitar que ele saísse, e ele reagiu tentando empurrar a moto para ir embora. A testemunha não soube explicar completamente o motivo pelo qual a mulher não queria que ele pegasse a moto, mas sugeriu que fosse "frescura". Ela também mencionou que ambos estavam bêbados. A testemunha confirmou que a moto era da vítima, que foi um presente dado pelo apelante (Id. 323051917).

Sobre os fatos, as testemunhas
APARECIDO GOMES DE SOUZA
e
LUIZ HENRIQUE WOICIECHOWSKI CUNHA
, policiais militares, ao serem ouvido em juízo relataram que foi um atendimento de ocorrência rotineira de violência doméstica, envolvendo um desentendimento entre um homem e uma mulher na residência deles, onde o homem queria sair com a motocicleta, mas a mulher não permitiu. Relataram que ambos estavam bebendo e, em determinado momento, a vítima tomou a chave da moto, o que deixou o réu nervoso. A vítima queria ir embora a pé. Quando os policiais chegaram, o incidente já havia ocorrido, e souberam pela vítima que ela havia retirado a chave da moto. Ambos estavam visivelmente embriagados, com andar titubeante e forte odor etílico, mas o réu parecia mais nervoso. O painel da moto foi danificado, provavelmente por um soco dado pelo réu. Não foi possível determinar a quem pertencia a moto, mas ambos informaram que moravam a cerca de três quadras do local (Id. 323051917).

Ao ser ouvido em juízo, o apelante
WEVERTON LEÃO ARANTES
admitiu que houve confusão e que a moto caiu, afirmando:

Apelante
: Sobre a moto, na hora da confusão, a moto caiu mesmo. Mas só que aí o painel, o que estragou foi só o painel. Eu desci a mão, tava nervoso conversando e quer levar a moto para poder guardar a moto em casa, né? Porque lá onde a moto tava, lá não tem muro, lá é aberto. Aí a moto era a moto do ano, né? Moto do ano. E lá em casa era fechado, muro, portão. Lá ninguém entra. Aí por isso que aí a mulher trancou a moto, e eu tinha que lagar essa moto lá. Falei: "Não, largar a moto aqui para acontecer nós chegar aqui amanhã essa moto não tá aqui. Pode ter o cara vir aqui e roubar essa moto que é uma moto nova, uma Biz do ano, não pode largar assim aberto assim pro caboclo vim e levar a moto. Não, mas a moto tá trancada, mas mesmo assim os caras rouba carro trancado, não vai roubar uma motinha dessa não. Aí falou não, mas é para ficar aí não. Aí onde que eu enfezei. Não, a moto nós vamos levar aí. Aí é onde que eu desci a mão no painel. Aí o painel quebrou. Aí só que a moto caiu foi na hora da nossa confusão. Da nossa confusão. Na hora que eu desci a mão no painel quando quebrou. no painel. Aí, ela veio, aí eu segurei ela, aí nós, aí eu empurrei ela, ela caiu. Aí a mulher caiu, só que a moto tinha caído na nossa confusão ali, a moto já tinha caído, nós esbarrou nela, caiu a moto. Só que a queda da moto não foi nada, porque tá é um monte de areia, areia onde a moto tava. A gente tinha que até pôr uma tábua debaixo do tripé dela para não cair no chão, que é areia, sabe como que é. Aí foi isso que aconteceu. Aí ela veio brava só Cheguei de novo só. Mas nada de arrancar sangue de ninguém, nada. Eu só empurrei ela e ela caiu em cima da moto. Só isso.

Juíza
: E não teve agressão física além desse empurrão. É isso?

Apelante
: Não, não, não é só se empurrão. Nada, nada. É um negócio de bater mulher, isso não existe, né? Não existe. Tá doido. Tem como, né? Aí ela veio braba de eu ter dado um tapa no painel. Aí ela veio. Aí eu só sei no braço dela. Ela aí segurei, empurrei ela, ela caiu em cima da moto. Foi isso que aconteceu desse jeito. Nada de bater em ninguém nada. (...) (Id. 323051929).

Em primeiro lugar, a alegação fática de que se tratava de um bem comum é veementemente infirmada pelo conjunto probatório. Tanto na fase investigativa quanto em juízo, restou incontroverso que o veículo, embora usado por ambos, era de propriedade da vítima, a qual afirmou, em ambas as etapas, que a motoneta estava em seu nome e foi um presente do apelante. Corroborando tal fato, a avó da vítima e pelo próprio apelante, em seu interrogatório na fase inquisitorial, confirmaram que a moto era de propriedade da vítima, que foi um presente (Id. 323051396).

Dessa forma, a propriedade exclusiva da vítima já afasta, de plano, a tese de atipicidade por ausência de "coisa alheia", restando clara a subsunção da conduta do apelante ao art. 163 do Código Penal.

Em segundo lugar, ainda que fosse considerada a premissa aventada pela defesa, de que o bem integraria o patrimônio comum (copropriedade), a jurisprudência pátria, notadamente no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), é uníssona ao afastar a atipicidade.

A proteção conferida pela lei especial, que busca coibir a violência no âmbito doméstico, exige uma interpretação teleológica do tipo penal. O bem, mesmo que formalmente coparticipado, torna-se "alheio" para fins penais quando a conduta visa a lesão do patrimônio jurídico da vítima ou quando o objeto está sob sua posse ou uso exclusivo no momento do fato, como ocorreu na espécie.

Conforme destacou o Parecer Ministerial, a jurisprudência é firme nesse sentido:

A jurisprudência dos tribunais pátrios é assente no sentido de que, mesmo em se tratando de bem comum, é possível a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 163 do Código Penal, quando há posse exclusiva ou uso individualizado por um dos cônjuges ou companheiros, especialmente no contexto da violência doméstica.

Nesse sentido:

Não merece acolhimento o pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao crime de dano qualificado, quando o acervo probatório demonstrou que os objetos danificados pelo réu eram de propriedade da ofendida. (...) (TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.475132-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 04/06/2025, publicação da súmula em 05/06/2025).

Ora, no caso dos autos, a motoneta estava na posse da vítima V. R. G., sendo que a discussão e a deterioração ocorreram justamente porque ela se recusou a entregá-la ao apelante, que estava embriagado, caracterizando posse direta e uso por parte da ofendida. O ato de danificar a motoneta foi um ato de retaliação e fúria, típico da dinâmica de violência doméstica, como bem ressaltou o Juízo de piso.

Assim,
afasta-se a tese de atipicidade da conduta
.

2.

Do pleito absolutório por insuficiência probatória:

Subsidiariamente, a defesa pugna pela absolvição, argumentando insuficiência probatória, destacando a suposta fragilidade do relato da vítima e a ausência de laudo que comprovasse o dano, além da alegação de legítima defesa nas vias de fato.

Não obstante o esforço defensivo, o exame minucioso do acervo probatório demonstra a robustez dos elementos que fundamentaram a condenação.

2.1. Do crime de dano (art. 163,
caput
, CP):

A defesa alegou que a condenação baseou-se em alegações subjetivas, sem laudo pericial ou fotografia que comprovasse o dano, e que a motocicleta estaria em "ótimo estado".

Tal assertiva não encontra respaldo nos autos.

A materialidade do dano encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Constatação com imagens da motoneta deteriorada (Relatório Administrativo n. 100/2021 - Id. 323051386) e pelo Boletim de Ocorrência (Id. 323051385).

O referido Relatório Administrativo demonstrou a deterioração da coisa alheia e, inclusive, estipulou o valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) pelas avarias causadas, as quais consistiram em danos ao farol e ao painel do veículo, fatos confirmados pelos policiais.

Ademais, a autoria é irrefutável, notadamente pela confissão do próprio apelante que, em ambas as fases da
persecutio criminis
, admitiu ter danificado a motoneta, afirmando que desceu a mão no painel da moto, sendo que
na hora da confusão, danificou apenas o painel. (...) o painel quebrou no momento da confusão, quando desceu a mão. empurrou na mulher, que caiu. na hora da confusão que a moto caiu
(Interrogatório Judicial).

Portanto, o crime de dano foi comprovado de forma inequívoca pela prova técnica (documental) e pela prova oral, incluindo a confissão judicial.

2.2. Da contravenção penal de vias de fato (art. 21, DL 3.688/41)

A defesa alega que as testemunhas não presenciaram a violência física e que o apelante apenas segurou a vítima para não ser agredido por ela, configurando legítima defesa.

O acervo probatório revela cenário diverso. A vítima V. R. G., embora tenha apresentado algumas imprecisões em juízo (compreensíveis em razão do tempo decorrido e do Acidente Vascular Cerebral - AVC sofrido), manteve a coerência quanto aos pontos centrais: o apelante estava embriagado, queria sair com a moto, e, diante da recusa da vítima em entregar a chave, ele a agrediu.

Os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo confirmaram que, ao chegarem no local, a vítima relatou ter sido agredida e empurrada. O PM Luiz Henrique Woiciechowski Cunha, em especial, registrou que a vítima relatou ter recebido um soco e que
houveram as agressões e a quebra da moto (sic)
.

O apelante confessou ter empurrado a vítima, afirmando:
Eu desci a mão no painel, aí quebrou o painel, ai ela veio, eu segurei ela, aí eu empurrei ela e ela caiu
.

A contravenção penal de vias de fato é a agressão praticada sem a intenção de lesionar e sem deixar vestígios (lesões). O empurrão confessado, somado aos relatos da vítima de ter recebido socos e chutes, mesmo sem lesões aparentes, é suficiente para configurar a conduta típica.

Quanto à tese de legítima defesa (art. 25 CP), ela é manifestamente descabida.

A defesa busca inverter a narrativa, imputando à vítima a condição de agressora. Contudo, o contexto fático é claro: a vítima agiu para impedir que o apelante, visivelmente embriagado, conduzisse o veículo, o que é um exercício regular de direito e um ato de cuidado legítimo.

Por fim, no contexto da violência doméstica, a jurisprudência, reiteradamente, confere especial relevância à palavra da vítima, dada a natureza clandestina desses delitos. As declarações da vítima, corroboradas pela confissão do réu quanto ao empurrão e pelos depoimentos policiais, formam um conjunto probatório seguro e harmônico.

Nesse sentido, pacífica é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade (STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/02/2024, DJe 23/02/2024).

Conclui-se, portanto, que a condenação pela contravenção de vias de fato e pelo crime de dano simples (já desclassificado na origem) está solidamente fundamentada no arcabouço probatório dos autos.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/
).

Destaco, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Weverton Leão Arantes
, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT) por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025